Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-40.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. BOLETO. DESTINATÁRIO. FRAUDE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O dever de indenizar deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual. Sem dúvida, o Direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente.
2. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes ao ser humano, segundo dispõe os artigos 11, 186 e 927, todos do Código Civil.
3. Os abalos suportados em razão da fraude perpetrada pela ré ultrapassam o mero dissabor e violam os direitos da personalidade da consumidora, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral “in re ipsa”.
4. A fixação do quantum devido pela reparação dos danos morais deve observar as peculiaridades de cada caso, sobretudo a gravidade da lesão, a intensidade da culpa e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, não pode ser desconsiderado seu caráter nitidamente pedagógico, direcionado a minimizar o dano experimentado pela vítima, além de coibir reiteração da prática danosa, sem configurar enriquecimento sem causa.
5. Apelo conhecido e provido.